Tribunal: STF
Processo: RHC 224651
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 715.868/MT, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso preventivamente em razão das investigações que culminaram na Operação Grão Branco, na qual se apura a existência de organização criminosa estruturada destinada à prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, em decisão confirmada pelo colegiado. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    2. Na compreensão desta Corte, "com o julgamento superveniente da impetração originária e a denegação da ordem, o Tribunal de Justiça transmuda-se em autoridade coatora" (HC 607.657/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020).



    3. Tendo em vista a complexidade das investigações, que envolvem inúmeros crimes e múltiplos investigados, a prisão preventiva, que se mantém desde 19/10/2021, neste momento não se revela desproporcional, mormente diante da crise da pandemia da covid-19, que obrigou a paralisação de todo o Poder Judiciário do país – Estadual e Federal – por considerável tempo, não havendo falar-se, assim, em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Destaca que o recorrente teve a sua prisão decretada em 08/04/2021, e sua prisão ocorreu em 19/10/2021. Portanto, já se passaram mais de 01(um) ano desde o decreto da prisão preventiva, e mais de 06 (seis) meses desde sua prisão. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:



    O mandamus impetrado na origem foi denegado, cujo acórdão foi assim ementado (fls. 5189-5190): 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO GRÃO BRANCO”. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE VALORES. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. ART. 1º DA LEI 9.613/98. APROXIMADAMENTE 580 (QUINHENTOS E OITENTA) QUILOS DE COCAÍNA. POSIÇÃO DE DESTAQUE NA ORCRIM. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Conquanto a prisão preventiva seja exceção no ordenamento jurídico, sua decretação é possível como na espécie, para garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, pois há nos autos evidências de que o custodiado, ora paciente, possa concretamente reiterar a conduta criminosa.



    2. A quantidade de droga traficada, aliada ao modus operandi do grupo, do qual fazia parte o paciente, denotam que a empreitada não foi algo excepcional, mas um bem planejado esquema para durar muito tempo.



    3. No caso vertente, a decretação da prisão cautelar dos indiciados, dentre eles, o ora paciente, foi baseada em fortes justificativas, somadas aos relatos que indicam a prática contumaz de tráfico de drogas. Situação fática que atesta, de forma robusta, a periculosidade concreta dos indiciados, hábil a autorizar a decretação da segregação cautelar, na forma autorizada pelo art. 312 do Código de Processo Penal.



    4. Pela análise da situação do ora paciente – possibilidade concreta de reiteração criminosa –, aliada à sua posição de destaque na ORCRIM – transportador –, bem assim pela vultosa quantidade de drogas apreendidas – quase 580 (quinhentos e oitenta) quilos de cocaína –, mostra-se incabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 282 c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Penal, sobretudo, porque se considera inviável, no caso vertente, a aplicação de cautelares diversas, pela sua insuficiência, notadamente, quando a segregação encontra-se justificada na gravidade dos delitos e para assegurar o regular desenvolvimento da instrução.



    5. As condições subjetivas favoráveis alegadas na impetração em favor do ora paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. Descabe falar em excesso de prazo apta a justificar a revogação da prisão cautelar. Ante a ausência de indicativo concreto de eventual desídia dos órgãos de persecução penal e da complexidade do caso, prematura e injustificável se mostraria a soltura do paciente, sob a vazia alegação de excesso de prazo na tramitação do feito.



    7. Ao contrário do quanto alegado na presente impetração, a tramitação da ação penal está ocorrendo de maneira célere pelo que se depreende da simples consulta à movimentação processual. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a contagem de prazo comporta elasticidade autorizada pela complexidade dos fatos a serem apurados. 8. Decisão liminar mantida in totum.



    9. Ordem de habeas corpus denegada. 



    [...]



    Tendo em vista a complexidade das investigações, que envolvem inúmeros crimes e múltiplos investigados, neste momento, a prisão não se revela desproporcional, mormente diante da crise da pandemia da covid-19, que obrigou a paralisação de todo o Poder Judiciário do país – Estadual e Federal – por considerável tempo, não havendo falar-se, assim, em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão das destacadas atividades desempenhadas pelo paciente na estrutura da organização criminosa investigada no âmbito da Operação “Grão Branco”. A propósito, o acórdão impugnado registrou a apreensão de quase 580 quilos de cocaína com o grupo criminoso. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Além disso, a decretação da prisão também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente encontrava-se foragido desde a deflagração da Operação Grão Branco, tendo sido preso apenas em 19/10/2021. Confiram-se, a propósito: HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Por fim, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se considerada a complexidade das investigações, que envolvem inúmeros crimes e múltiplos investigados, circunstância que torna razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do recorrente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente